Tribunal: TJDFT
Processo: 0710260-47.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU. REJEITADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE COISA COMUM. VIABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. AUSÊNCIA DE CONSENSO QUANTO À DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 730 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A rejeição da tese defensiva suscitada em contestação, mesmo se não estivesse amparada no melhor direito, acarretaria mero erro de julgamento (“error in judicando”), e não cerceamento do direito de defesa do réu, o qual teve a oportunidade de apresentar seus argumentos jurídicos e de se contrapor à pretensão veiculada na petição inicial. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. O condomínio constituído sobre imóvel pode ser desfeito a qualquer tempo, como prevê o art. 1.320 do Código Civil e, caso o bem não seja divisível, deverá ser alienado na forma do art. 1.322 do mesmo diploma legal.

3. Não comprovada a possibilidade de divisão cômoda de imóvel em condomínio, pode um dos condôminos exigir a alienação judicial, nos termos do art. 730 do Código de Processo Civil, resolvendo-se o condomínio com a alienação do bem comum, sobretudo se não há consenso entre as partes sobre a destinação física do imóvel, como é o caso dos autos. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

4. Recurso desprovido.